Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-67.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706167-67.2017.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ PAULO AZEREDO FRANÇA RECORRIDA: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DO CONSUMIDOR. REQUERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MORA DO RÉU DEVIDAMENTE COMPROVADA. TAXA DE FRUIÇÃO. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O sistema processual brasileiro define o juiz da causa como destinatário da prova. Desse modo, compete ao magistrado a incumbência de apreciar a necessidade ou não de promover a instrução probatória para formação de seu convencimento. 2. No caso dos autos, a discussão aqui travada envolve mero cálculo aritmético, não se fazendo necessária, portanto, a realização de perícia contábil, tal qual requerida pelo apelante. 3. Compulsando o caderno processual, verifico que a mora recai sobre o recorrente, na medida em que o imóvel foi disponibilizado para seu uso e gozo e, em contrapartida, este não honrou com as parcelas decorrentes do contrato de compra e venda firmado entre as partes. 4. Se o réu estava em plenas condições de exercício e usufruto do apartamento, cabia a ele arcar com as contraprestações decorrentes do contrato imobiliário, sendo que não o fez, devendo, portanto, recair sobre si a mora aqui discutida. 5. Na hipótese de rescisão contratual de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, caso este esteja na posse do imóvel, configura-se cabível a incidência da taxa de fruição. 6. A taxa de fruição fixada no percentual de 1% do valor atualizado do imóvel coloca o consumidor em condição sobremaneira onerosa, fato que enseja sua redução. 7. Recurso parcialmente provido. 8. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega violação aos artigos 421, 422 e 1.245, todos do Código Civil, e à Lei 9.514/1997, sustentando que o acórdão impugnado, ao determinar a (i) retenção de 10% (dez por cento) do que o recorrente pagou para a aquisição do imóvel; (ii) aplicação de cláusula penal de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, para cada mês de posse exercida pelo recorrente; e (iii) devolução do imóvel como consequência da rescisão contratual, deixou de reconhecer a mora e a inadimplência da recorrida, as quais restaram configuradas pela simples ausência de registro da Carta de Habite-se no cartório de registro de imóveis. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com os Temas 970, 971 e 996 dos recursos especiais repetitivos no STJ. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738, e LUIZ FERNANDO PEREIRA, OAB/PR 22.076 (ID 25116425). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421, 422 e 1.245, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Compulsando o caderno processual, verifico que a mora recai sobre o recorrente, na medida em que o imóvel foi disponibilizado para seu uso e gozo e, em contrapartida, este não honrou com as parcelas decorrentes do contrato de compra e venda firmado entre as partes. (...) restou comprovado que, a despeito da averbação do habite-se ter ocorrido somente em 22/09/2016, o réu, ora recorrente, estava em pleno gozo e usufruto do imóvel, tendo fixado seu domicílio, consoante se depreende da petição de ID 17506330 – pág. 3, na qual declara que ali havia estabelecido residência fixa juntamente com sua família, bem como dos documentos de ID’s 17506332 e seguintes. Ora, se o réu estava em plenas condições de exercício e usufruto do apartamento, cabia a ele arcar com as contraprestações decorrentes do contrato imobiliário, sendo que não o fez, devendo, portanto, recair sobre si a mora aqui discutida” (ID 23695243). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante ao indicado malferimento à Lei 9.514/1997, porquanto “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso fundado na alínea “c” do permissivo constitucional. Com efeito, os Temas 970 e 996 (REsp 1.635.28/SC e REsp 1.729.593/SP) se aplicam, respectivamente, para as hipóteses de (i) cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes; e (ii) contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, matérias que não foram tratadas nestes autos. Da mesma forma, não cabe a aplicação do Tema 971 (REsp 1.614.721/DF) à presente hipótese, posto que a tese nele firmada foi no sentido de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (g.n.), e, neste processo, o acórdão rechaçado concluiu pelo inadimplemento do adquirente. Determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738, e LUIZ FERNANDO PEREIRA, OAB/PR 22.076 (ID 25116425). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025